Tribunal: TJSP
Processo: 2133281-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que a agravada quite os débitos referentes a taxa pelo uso dos recursos hídricos. Inconformismo. Descabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória não preenchidos. Controvérsia sobre a regularidade dos serviços de fornecimento de água e de tratamento de esgoto.

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para que a agravada quite os débitos referentes a taxa pelo uso dos recursos hídricos. Inconformismo. Descabimento. Requisitos para a concessão da tutela provisória não preenchidos. Controvérsia sobre a regularidade dos serviços de fornecimento de água e de tratamento de esgoto. Prudente o aguardo do contraditório e da instrução do processo. Decisão mantida. Agravo improvido.